Tribunal: TJSP
Processo: 2149661-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Cumprimento sentença – Impugnação - Nada há que elida a sua responsabilidade. Acostumada a fixações desta natureza, o estabelecido para cumprimento voluntário da obrigação não era manifestamente diminuto e inexequível no presente caso" - No mais, restou comprovado nos autos e confirmado pela sentença guerreada, que a apelante deixou de disponibilizar os medicamentos por sua própria desídia -

Ementa:
Cumprimento sentença – Impugnação - Nada há que elida a sua responsabilidade. Acostumada a fixações desta natureza, o estabelecido para cumprimento voluntário da obrigação não era manifestamente diminuto e inexequível no presente caso" - No mais, restou comprovado nos autos e confirmado pela sentença guerreada, que a apelante deixou de disponibilizar os medicamentos por sua própria desídia - Desta forma, deve-se, assim, ser mantida a r. sentença pelos seus judiciosos e próprios fundamentos fáticos e jurídicos e os ora alinhavados – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149661-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES, é agravada SEBASTIANA ALEXANDRE
DA GAMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149661-24.2020.8.26.0000 -Voto no 44899
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2149661-24.2020.8.26.0000
Comarca de Embu das Artes
AGRAVANTE Município de Embu das Artes
AGRAVADA Sebastiana Alexandre da Gama
Voto no 44899
Cumprimento sentença Impugnação - Nada há que elida a
sua responsabilidade. Acostumada a fixações desta natureza,
o estabelecido para cumprimento voluntário da obrigação
não era manifestamente diminuto e inexequível no presente
caso” - No mais, restou comprovado nos autos e confirmado
pela sentença guerreada, que a apelante deixou de
disponibilizar os medicamentos por sua própria desídia -
Desta forma, deve-se, assim, ser mantida a r. sentença pelos
seus judiciosos e próprios fundamentos fáticos e jurídicos e
os ora alinhavados Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo
Município de Embu das Artes contra ato que considera ilegal da MM. Juíza de
Direito da 3a Vara Judicial da Comarca de Embu das Artes, Dra. Tatyana
Teixeira Jorge, e consistente em acolher em parte a impugnação apresenta por
Sebastiana Alexandre da Gama, na fase de cumprimento de sentença.
Recurso tempestivo e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão (fls.
121-1g) que acolheu parcialmente a impugnação apresentada em fase de
cumprimento de sentença nos seguintes termos:
a) Determinar que o termo inicial para cumprimento da
decisão de fl. 33 é a data da publicação da decisão de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149661-24.2020.8.26.0000 -Voto no 44899
3
102/104, que decidiu os embargos de declaração opostos às
fls. 39/45 (15/05/2020 fl. 107); b) Determinar que a exequente
refaça o cálculo da multa, conforme disposto no item “a”; c)
Tornar sem efeito o primeiro parágrafo da decisão de fl. 115, e
determinar, após a juntada do cálculo, que a intimação para
pagamento da multa seja feita na pessoa do Chefe do
Executivo, conforme determinado a fl. 104.d)Decorrido o
prazo sem cumprimento, proceda a Serventia a penhora on line
(fl. 104), bem assim, extraia-se cópia das principais peças
destes autos, enviando-as à Autoridade Policial para
instauração de inquérito para apuração de crime de
desobediência (fl. 33).
Contra essa decisão é que se tirou o presente recurso.
Inicialmente, afasta-se desde logo a pretensão da apelante em
ver reconhecida qualquer eiva de nulidade no tocante a sua intimação para o
cumprimento da obrigação que lhe competia.
Por
ocasião
do
julgamento
do
AI
no
0016805-14.2012.8.26.0000 esta 1a Câmara de Direito Público reconheceu a validade
da intimação, via publicação no Diário Oficial, e, no mais, que a Fazenda do Estado
não trouxe elementos, como lhe competia fazer, que corroborassem suas afirmações
de irregularidades, consoante restou ementado:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
CONSTITUCIONAL
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA INTIMAÇÃO INVÁLIDA INOCORRÊNCIA
Houve intimação válida, como a própria agravante afirma, via
publicação
no
Diário
Oficial.
Ademais,
não
trouxe
documentos, como lhe competia fazer, que corroborassem suas
afirmações de irregularidades nesse sentido ENTREGA SEM
RECEITA MÉDICA REDISCUSSÃO IMPOSSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149661-24.2020.8.26.0000 -Voto no 44899
4
COISA JULGADA PRESENÇA No tocante à alegação de
impossibilidade de entrega dos medicamentos sem receita
médica, há coisa julgada, sendo impossível a rediscussão da
questão em sede de execução EXTRAÇÃO DE CÓPIAS DOS
AUTOS
REMESSA
AO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
GRAVAME AUSÊNCIA A determinação de extração de
cópias é decisão irrecorrível, principalmente porque, neste
momento, não traz qualquer prejuízo à Fazenda Decisão
mantida Nega-se provimento ao recurso.
Nada há que elida a sua responsabilidade. Acostumada a
fixações desta natureza, o estabelecido para cumprimento voluntário da obrigação
não era manifestamente diminuto e inexequível no presente caso”.
No mais, restou comprovado nos autos e confirmado pela
sentença guerreada, que a apelante deixou de disponibilizar os medicamentos por sua
própria desídia.
Desta forma, deve-se, assim, ser mantida a r. sentença pelos
seus judiciosos e próprios fundamentos fáticos e jurídicos e os ora alinhavados.
Dessarte negar provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica